Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-98.2019.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702321-98.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA APELADO: ALDAIR JOSE DOS SANTOS Decisão de Mérito APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ABANDONO. AUTORA. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. 1. A extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias e deve ser precedida da intimação pessoal da parte e de seu patrono, mediante publicação no órgão oficial, para suprir a falta no prazo de 5 dias. O cumprimento de todas as formalidades obsta a cassação da sentença. 2. Não há ofensa à Súmula 240 do STJ, uma vez que não foi juntada qualquer peça de defesa ao processo, o que permite a extinção do processo por abandono da causa sem a necessidade de requerimento do réu (CPC, §6o art. 485). Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 51857448): sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em execução de título extrajudicial, proposta pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal, dos Servidores da Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino do Distrito Federal Ltda. SICOOB Executivo, julgou o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III do CPC. 2. Sucumbência: custas finais pelo autor; sem honorários. 3. Autor/apelante: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal, dos Servidores da Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino do Distrito Federal Ltda. SICOOB Executivo. 4. Réu/apelado: Aldair José dos Santos. 5. Ação proposta: execução de título extrajudicial por quantia certa. Causa de pedir: inadimplência do réu de cédula de crédito bancário – crédito consignado, no valor de R$ 11.500,00. Data do ajuizamento: 28/8/2019. Valor da causa: R$ 12.139,87. 6. Razões de apelação (ID no 51857451): (a) ao contrário do que foi registrado na sentença, houve citação válida do réu/apelado; (b) a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu (STJ, Súmula no 240) e não pode ser decretada de ofício (CPC, art. 485, § 6o). 7. Pedido recursal: reforma da sentença e procedência do apelo, “de forma a determinar a intimação de ambas as partes sobre o prosseguimento da demanda”. 8. Preparo recolhido (ID no 51857455 e ID no 51857456). 9. Sem contrarrazões (ID no 51857465). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 14. Antes da extinção do processo, em 28/12/2022, a autora/apelante foi intimada pessoalmente para promover o andamento do feito e cumprir as determinações precedentes (ID no 51857445) e ficou inerte (ID no 51857446 e ID no 51857447). 15. Em 10/3/2023, foi intimada mais uma vez para suprir a falta, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção (ID no 51857446 e ID no 51857447). 16. O processo ficou paralisado por mais de 30 dias e sobreveio, em 16/5/2023, a sentença extintiva (ID no 51857448). 17. É dever do credor, maior interessado na demanda, diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 18. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor somente depende de requerimento do réu, quando oferecida contestação, ou seja, tenha sido efetivamente citado e apresente defesa (CPC, 485, §6o). 19. Embora o réu tenha sido citado, não apresentou qualquer defesa, o que torna tal exigência dispensável, afastando-se a Súmula no 240 do STJ. 20. Precedente desta 8a Turma Cível: “Não há ofensa à Súmula 240 do STJ, uma vez que não foi juntada qualquer peça de defesa ao processo, o que permite a extinção do processo por abandono da causa sem a necessidade de requerimento do réu (CPC, §6o art. 485).” (Acórdão 1376423, 07046022920218070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 21. Outro precedente: “Não é necessário requerimento do réu de extinção do processo por abandono, conforme orienta a Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, se ainda não foi aperfeiçoada a relação processual com a citação, bem como quando, apesar de citado, não compareceu aos autos.” (Acórdão 1218525, 07101653220198070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 22. O apelante violou o princípio da cooperação e agiu com desídia, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 23. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 24. A parte tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), mas também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 25. Confirmo a sentença. 26. Informações complementares: ação proposta em 28/8/2019. Valor da causa: R$ 12.139,87. Sentença proferida em 16/5/2023; sem honorários advocatícios; custas pela parte autora. Dispositivo 27. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 28. Deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados na origem. 29. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 30. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 31. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO